Tribunal: TJES
Processo: 5017531-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017531-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCIO TESTA FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017531-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO TESTA FRANCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto por Márcio Testa Franca contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. A defesa sustentou que o decreto não exige trânsito em julgado para a acusação, pleiteando a extinção da punibilidade nos processos em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o benefício do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 pode ser concedido quando as condenações do sentenciado não transitaram em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu art. 9º, inciso I, exige o trânsito em julgado da condenação para a acusação, não dispensando esse requisito. A norma apenas flexibiliza a pendência de recurso da defesa.

O trânsito em julgado para o Ministério Público, nos processos executados, ocorreu em 22/06/2023 e 14/08/2023, datas posteriores à publicação do decreto (22/12/2022), o que impede o reconhecimento do requisito objetivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg no HC n. 905.019/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024) reafirma que somente condenações com trânsito em julgado até a publicação do decreto podem ser consideradas para fins de indulto.

Ademais, uma das condenações do agravante foi substituída por penas restritivas de direitos, hipótese vedada pelo art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, o que reforça a impossibilidade de concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 somente pode ser concedido quando a condenação tiver transitado em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto presidencial.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impede a concessão do indulto, conforme o art. 8º, inciso I, do referido decreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 8º, I, e 9º, I; Lei nº 7.492/86, art. 16; CP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 905.019/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 17/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5017531-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO TESTA FRANCA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto por
MARCIO TESTA FRANCA

em face da r. Decisão (ID 16499436) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos Autos do processo tombado sob nº 5003314-88.2023.4.02.5004, por meio da qual indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com base no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022.

Nas razões recursais (ID 16499434), a Defesa sustenta que o Decreto nº 11.302/2022 não exige o trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes, defendendo que o art. 9º, inciso I, do decreto permite a concessão do indulto mesmo sem o trânsito em julgado da sentença. Alega, ainda, que as penas impostas se enquadram no limite de até cinco anos previsto no decreto e requer a extinção da punibilidade nos dois processos mencionados.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, no caso vertente, o agravante fora condenado à
pena
privativa de liberdade total
de
05
(
cinco
) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no art. 16, da Lei n.º 7.492/86, e art. 171, do Código Penal, nos autos das ações penais tombadas sob nºs 0010935-34.2018.8.08.0014 e 0500063-37.2016.4.02.5004.

Sustenta o agravante que as condenações acima não haviam transitado em julgado para a acusação até a data de sua publicação.

O art. 9º do Decreto nº 11.302/2022 estabelece,
in verbis
:

Art. 9º. O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior.

A norma em comento evidencia que o decreto presidencial prevê a possibilidade da concessão da indulgência natalina quando a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, não se exigindo o mesmo em relação à defesa. Trata-se de disposição que, de forma expressa, condiciona a análise do benefício à existência de trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, fixando esse marco como elemento objetivo necessário à verificação da definitividade da reprimenda.

No caso concreto, verifica-se dos autos que o trânsito em julgado para o órgão ministerial ocorreu em 22/6/2023 (processo nº 0500063-37.2016.4.02.5004) e em 14/8/2023 (processo nº 0010935-34.2018.8.08.0014), datas posteriores à publicação do Decreto nº 11.302/2022, ocorrida em 22/12/2022. Assim, o agravante não preenche o requisito objetivo indispensável à concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se mostrado firme no mesmo sentido, assentando que apenas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial podem ser consideradas para fins de indulto, sendo inaplicável o benefício quando o trânsito se dá posteriormente. Nesse sentido, o recente julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento assente nesta Corte Superior,
‘para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial’
(AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 2. O benefício foi negado ao sentenciado em razão de a condenação e, em consequência, o trânsito em julgado desta, serem posteriores à data da publicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendimento que vai ao encontro da jurisprudência deste Tribunal Superior. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 905.019/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2024, DJe 03/06/2024).”

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, ART. 9º, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão do indulto na forma do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 não é exigido trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, sendo possível a concessão do benefício executório na pendência de recurso exclusivo da defesa, o mesmo não se pode afirmar sobre a exigência de trânsito em julgado para a condenação, requisito previsto no inc. I, do art. 9º do mesmo Diploma Legal. 2. Na hipótese, a condenação indultada transitou em julgado para a acusação somente na data de 09/05/2023, data posterior, portanto, à prevista no art. 11 do Decreto Presidencial nº 11302/2022, evidenciando a ausência de preenchimento de requisito legal. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo : 5006330-89.2024.8.08.0000 Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 08/07/2024.) (destacou-se)

O entendimento jurisprudencial, portanto, é predominante em exigir que o trânsito em julgado da condenação ocorra para a acusação até a data de publicação do decreto concessivo, sob pena de ausência do requisito objetivo.

Ademais, consta dos autos que, em um dos processos executados, a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, circunstância que, por si só, inviabiliza a aplicação do indulto, conforme a vedação expressa contida no art. 8º, inciso I, do mesmo decreto presidencial.

Diante de tais considerações, verifica-se que o agravante não atende aos requisitos objetivos exigidos pelo Decreto nº 11.302/2022, razão pela qual não há como reconhecer o direito ao indulto nem declarar extinta a punibilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)